Tribunal: STF
Processo: HC 208431
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus 686.732/RJ, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de recurso de agravo regimental no recurso de agravo regimental no recurso de agravo regimental (fls. 220-221), interposto após o trânsito em julgado da demanda (fl. 222), de próprio punho e sem ratificação da d. Defensoria Pública da União. 



    Houve a devida intimação pessoal da d. Defesa (fls. 211-214). 



    É o breve relatório. Decido. 



    Consoante o art. 258 do RISTJ, "A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a" (grifei). 



    Ocorre que, tal prazo, se conta em dias corridos. 



    Nesse sentido: "É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ' (AgRg no AREsp n. 1.384.609/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 03/05/2019)" (EDcl no AgRg nos EAREsp 1320032/CE, Corte Especial, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 18/6/2019, grifei). 



    In casu, as decisões agravadas foram acessadas pela d. Defesa constituída em 14 e 15/10/2021 (fls. 211-214), sem a devida ratificação da petição de próprio punho do agravante (que não possui capacidade postulatória). 



    Interposto o presente agravo regimental somente em 29/10/2021 (fls. 220- 221), quando ultrapassado o quinquídio legal, mesmo se contado em dobro, manifesta, pois, é a intempestividade. 



    Apenas por amor ao debate, ainda, deve-se esclarecer que o cerne da demanda já foi apreciado nesta Corte Superior (fl. 189): "Nem se olvide tampouco que a questão do trancamento de inquérito policial pelos fatos em questão já foi objeto de apreciação nesta eg. Corte Superior, no RHC n. 142.423/RJ (IP n. 5000964- 54.2019.4.02.5106) (...)". 



    Conforme explicado também, à fl. 189, do presente feito: "o uso reiterado e injustificado de recursos por parte do peticionante já foi reconhecido uma vez nesta eg. Corte Superior, no terceiro recurso de embargos de declaração no mesmo processo acima mencionado". 



    Ante o exposto, não conheço do recurso. 



    Determina-se a baixa imediata do feito, visto que já transitado em julgado, independentemente de nova publicação. 



    Nesta ação, o impetrante/paciente requer a concessão da ordem, para determinar ao Ministro Relator do Habeas Corpus 686.732, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que submeta o Agravo de página 12 e seguinte para julgamento colegiado. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que a decisão agravada no âmbito no Superior Tribunal de Justiça também fora impugnada nesta SUPREMA CORTE, ocasião em que indeferi a ordem de Habeas Corpus (HC 207.309/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/10/2021). 



    Nesse contexto, para além da inexistência de ilegalidade do despacho contestado nesta ação, o pedido formulado esbarra no entendimento firmado por esta CORTE, de que “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



      Documento assinado digitalmente